Tribunal: TJBA
Processo: 0516697-22.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516697-22.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANTA MONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES

APELADO: ROBERTO RIBEIRO SENA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS MASCARENHAS BRANDAO, VIVIANE DOS REIS MACEDO BRANDAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPREENDEDORAS. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por SANTA MÔNICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA., LIZCONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CONSTRUTORA BAHIA FORTE LTDA., em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0516697-22.2016.8.05.0080, que negou provimento ao recurso interposto contra sentença de parcial procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais movida por ROBERTO RIBEIRO SENA. As embargantes alegaram omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à ilegitimidade passiva, mora do comprador, lucros cessantes, danos morais e distribuição da sucumbência.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissões, contradições ou obscuridades nos termos do art. 1.022 do CPC/15, quanto aos fundamentos de mérito e preliminares enfrentados na apelação, com possível efeito modificativo.

III. Razões de decidir

Não subsiste omissão quanto à ilegitimidade passiva da Lizconstruções e da Bahia Forte, tendo o acórdão reconhecido a sua atuação na cadeia de consumo e a solidariedade com base nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

O acórdão também afastou a tese de mora do comprador, assentando a ausência de comprovação de convocação regular e existência de pendência de hipoteca até 2020.

O termo final da mora foi fixado corretamente na data da efetiva entrega das chaves (04/10/2021), conforme jurisprudência do STJ.

A condenação por lucros cessantes foi fundamentada na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 996), que admite presunção dessa verba em casos de atraso na entrega de imóvel.

A indenização por danos morais foi mantida diante do atraso superior a cinco anos, fixada em R$ 15.000,00, valor considerado proporcional.

A sucumbência foi corretamente atribuída às rés, considerando o decaimento mínimo do autor (art. 86, parágrafo único, CPC/15).

Os embargos possuem nítido caráter infringente e não se prestam à rediscussão do mérito. Ausentes vícios do art. 1.022 do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não cabe rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração quando inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC/15.

2. A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo se configura diante da comprovação da atuação conjunta na oferta e comercialização do imóvel, nos termos do CDC.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 996; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJ/BA, EDcl no AI 0001393-52.2017.8.05.0000/50000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, em que figuram como partes recorrentes
SANTA MÔNICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA., LIZCONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CONSTRUTORA BAHIA FORTE LTDA.
, sendo parte recorrida
ROBERTO RIBEIRO SENA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do eminente Relator.